Tribunal: STJ
Processo: 1016478-23.2024.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959935 - SP (2025/0212063-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CLAUDETE APARECIDA ORMANJI DOS REIS
AGRAVANTE
: ELISABETH DOS REIS
AGRAVANTE
: LEA MARIA DOS REIS SILVA
AGRAVANTE
: LUIZ ROBERTO DOS REIS
AGRAVANTE
: OSVALDO EMIDIO SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: FABRÍCIO LOPES AFONSO - SP180514
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAIM OFFICE CENTER
ADVOGADO
: CLÁUDIO NISHIHATA - SP166510
INTERES.
: JOSE PAULO DOS REIS
INTERES.
: MARIA SILVIA PINHEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM ADVOGADO - SP000000
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO,
ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE.
Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
1.
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA51401019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b78ffd9f-dd28-4073-bc0c-3c523db32f0f

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b78ffd9f-dd28-4073-bc0c-3c523db32f0f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959935 - SP (2025/0212063-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CLAUDETE APARECIDA ORMANJI DOS REIS
AGRAVANTE
: ELISABETH DOS REIS
AGRAVANTE
: LEA MARIA DOS REIS SILVA
AGRAVANTE
: LUIZ ROBERTO DOS REIS
AGRAVANTE
: OSVALDO EMIDIO SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: FABRÍCIO LOPES AFONSO - SP180514
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAIM OFFICE CENTER
ADVOGADO
: CLÁUDIO NISHIHATA - SP166510
INTERES.
: JOSE PAULO DOS REIS
INTERES.
: MARIA SILVIA PINHEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM ADVOGADO - SP000000
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO,
ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE.
Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
1.
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno, interposto por LUIZ ROBERTO DOS REIS E

OUTROS, em face de decisão monocrática da Presidência desta Corte (fls. 294-295, e-
Documento eletrônico VDA51069429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:24
Código de Controle do Documento: 68fd4623-a9d3-4b03-85ad-a5d381b702cb

STJ), que não conheceu do agravo da parte ora insurgente, ante a ausência de
impugnação específica dos fundamentos que embasaram a decisão agravada e
incidência da Súmula 182/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 299-306, e-STJ), no qual os insurgentes
sustentam que todas as questões foram especificamente impugnadas no agravo em
recurso especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual
merece ser mantida.
Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
1.
recorrente
da decisão de admissibilidade
impugnar especificamente os fundamentos
do recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no
enunciado da Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que
"). Nesse
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
.
DESISTÊNCIA
PARCIAL.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE
IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.042 do CPC/15 c/c 253, parágrafo
único, I do RISTJ, incumbe ao agravante o ônus de impugnar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem com o intuito
de "destrancar" o recurso especial inadmitido, permitindo, assim, o exame deste
2. O agravo é apenas o meio idôneo a viabilizar o juízo definitivo de
.
pelo STJ
admissibilidade por este Tribunal, quando inadmitido na origem o recurso
especial. Desse modo, há uma vinculação do primeiro com o segundo, de modo
que, na sistemática de julgamento, o agravo deve ser sempre analisado com os
olhos voltados para a admissibilidade do recurso especial e não para o acórdão
recorrido. 3. A partir de tais premissas, é possível inferir que não há como o
agravante restringir o efeito devolutivo horizontal do agravo porque esse efeito já
foi previamente delimitado pelos fundamentos da decisão exarada pelo Tribunal
4. O ordenamento jurídico admite que a parte inconformada recorra,
de origem.
parcialmente, de uma decisão, e, ainda, que o órgão julgador conheça, em
parte, do recurso interposto. Não há, entretanto, qualquer previsão que autorize
a desistência parcial, tácita ou expressa, do recurso especial após sua
interposição. 5. É manifestamente inadmissível o agravo que não impugna, de
6. Agravo
.
maneira consistente, todos os fundamentos da decisão agravada
interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 727.579
/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
12/12/2017
19/12/2017

Documento eletrônico VDA51069429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:24
Código de Controle do Documento: 68fd4623-a9d3-4b03-85ad-a5d381b702cb

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
. 1.
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA
À luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
seguimento ao reclamo
especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade,
a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932,
ônus da qual não se desincumbiu a
III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ,
parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
do óbice invocado. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1039553
/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
23/05/2017
26/05/2017

No caso dos autos, o Tribunal local negou seguimento ao recurso, ante a
incidência do caso do óbice da Súmula 282 do STF e deficiência no cotejo analítico
necessário à comprovação do dissídio jurisprudencial.
Todavia, nas razões do agravo (fls. 225-228, e-STJ), a parte insurgente
limitou-se a defender a necessidade de admissão do apelo e repiso fundamentos de
mérito, sem enfrentar, de modo específico e fundamentado, os óbices acima referidos.
A recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, é no sentido de que deve a parte recorrente impugnar
, de
especificamente
os fundamentos suficientes para manter o
recorrido
todos
decisum
maneira a demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal de origem merece ser
modificado, o que não se vislumbra no recurso em questão.
Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu
a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão
ataque específico
do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51069429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:24
Código de Controle do Documento: 68fd4623-a9d3-4b03-85ad-a5d381b702cb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.959.935 / SP
Número Registro: 2025/0212063-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00261949620218260100 10164782320248260100 11261541820158260100 20679271220248260000
261949620218260100 26194962021826010010164782320248260100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDETE APARECIDA ORMANJI DOS REIS
AGRAVANTE : ELISABETH DOS REIS
AGRAVANTE : LEA MARIA DOS REIS SILVA
AGRAVANTE : LUIZ ROBERTO DOS REIS
AGRAVANTE : OSVALDO EMIDIO SILVA JUNIOR
ADVOGADO : FABRÍCIO LOPES AFONSO - SP180514
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAIM OFFICE CENTER
ADVOGADO : CLÁUDIO NISHIHATA - SP166510
INTERES.
: JOSE PAULO DOS REIS
INTERES.
: MARIA SILVIA PINHEIRO DE SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDETE APARECIDA ORMANJI DOS REIS
AGRAVANTE : ELISABETH DOS REIS
AGRAVANTE : LEA MARIA DOS REIS SILVA
Documento eletrônico VDA51387811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:56
Código de Controle do Documento: 04c89c11-c077-4b02-9ab7-a0767dc8fccf

AGRAVANTE : LUIZ ROBERTO DOS REIS
AGRAVANTE : OSVALDO EMIDIO SILVA JUNIOR
ADVOGADO : FABRÍCIO LOPES AFONSO - SP180514
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAIM OFFICE CENTER
ADVOGADO : CLÁUDIO NISHIHATA - SP166510
INTERES.
: JOSE PAULO DOS REIS
INTERES.
: MARIA SILVIA PINHEIRO DE SOUZA
ADVOGADO : SEM ADVOGADO - SP000000
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:56
Código de Controle do Documento: 04c89c11-c077-4b02-9ab7-a0767dc8fccf